Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022665-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), RENATO CABRAL DE SOUZA - CPF: 053.999.341-75 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), VANIA MARIA DA CRUZ - CPF: 057.497.541-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RENITÊNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE QUE EVIDENCIAM SUA PERICULOSIDADE –

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2
.

ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

RENATO CABRAL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Várzea Grande/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º
1033500
-
85.2022.8.11.0010
(PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas no
art.
147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal
,
perpetrados, respectivamente, em face de
Vania Maria da Cruz
e
Carlos Henrique de Oliveira Carvalho
.

De início, o subscritor esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
09
/10/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
defende a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que
os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas declarações inverídicas da suposta vítima. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata do crime
, que além de divorciada do contexto fático retratado nos autos, não se presta a evidenciar a periculosidade do beneficiário, mormente na hipótese em que a ofendida esclareceu os fatos em sede extrajudicial e afirmou que não se sente ameaçada pelo paciente.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
; notadamente diante do
Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 149479682 ao ID 149479687.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 149856658); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 150624699.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 150909228).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que no dia
09/10/2022
, por volta das 00h00min,
RENATO CABRAL DE SOUZA
, ora paciente, que é sogro de
Vania Maria da Cruz,
passou

a discutir rispidamente com a ofendida, razão pela qual
Carlos Henrique de Oliveira Carvalho
interveio para evitar a escalada das hostilidades. Inconformado, o increpado apossou-se de um capacete e desferiu golpes contra o ofendido. Constata-se, ainda, que após as agressões físicas, o beneficiário utilizou uma faca para ameaçar as vítimas.

Diante de tais fatos, a Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi encaminhado à Delegacia; após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, visto que é
reincidente
(ação penal nº 0000454-55.2015.8.11.0039 - PEP nº 0000574-59.2019.811.0039).

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao impetrante, que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi
formalmente denunciado
em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas nos
art. 129, § 9, e no art. 147,
caput
, em concurso material, c/c art. 61, II, “f” (em relação ao delito de ameaça), todos do CP
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
10/11/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º 1033500-85.2022.8.11.0002 (PJe),
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Quanto
ao
periculum libertatis
, constata-se do pronunciamento judicial objurgado que o juízo de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de garantir a aplicação da lei penal e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Não bastasse isso, a decisão originária destacou a imprescindibilidade da cautelar extremada, também, como forma de
evitar a aparente contumácia delitiva do paciente
,

haja vista que possui diversas passagens por crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

Em que pese a autoridade judiciária não tenha discriminado as ações penais em curso, em consulta à folha de antecedentes do beneficiário, constata-se que além da condenação definitiva nos autos nº
0000454-55.2015.8.11.0039
, responde à ação penal nº
1029506-20.2020.8.11.0002, pelos mesmos tipos penais imputados na ação penal correlata; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a substituição da custódia provisória por cautelares diversas, haja vista que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, presentes os requisitos do claustro provisório, pressupõe-se a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, essas medidas seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que
"
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Atrelado a isso
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta de seus pressupostos e requisitos legais.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENATO CABRAL DE SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022